Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707964-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IOLANDA DIAS PINDAIBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IOLANDA DIAS PINDAIBA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação por ela proposta em face do DISTRITO FEDERAL, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão anterior que indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência, formulado no sentido de determinar ao ora agravado que se abstenha de promover a demolição da casa da autora, ora agravada. Nas razões do recurso, a agravante esclarece que adquiriu um lote no Condomínio Valle da Benção, no Riacho Fundo, estabelecendo ali sua moradia e de sua família, mantendo também plantio de milho. Explica que a área tem sido alvo de derrubadas de casas, pelo ora agravada, que tem deixado famílias pobres desabrigadas, razão pela qual ajuizou a ação de obrigação de não fazer. Sustenta que estão presentes os requisitos que autorizam a medida liminar indeferida pelo Juízo, porque demonstrou que reside no imóvel com sua família, e a demolição é medida drástica, que somente poderia ser efetivada se não fosse possível a regularização do imóvel. Registra que “no dia 03.06.2021 o STF deferiu liminar para suspender, pelo prazo de 6 meses, as ações de despejos de locatários, remoções e desocupações coletivas, que violem os direitos à moradia, à vida e a saúde da populações envolvidas, principalmente de pessoas que se encontram em condições de vulnerabilidade. Assim, em razão da liminar deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828, o ministro determinou a suspensão de ‘medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis’. Recentemente o STF entendeu por dilatar esse prazo e suspender as derrubadas e desocupações até março de 2022. Registro ainda que a ocupação da autora está protegida pela decisão liminar proferida na ADPF 828-DF, porque foi incluída a proteção as ocupações realizadas antes de 20/03/2020, sendo esta justamente a situação da autora”. No mais, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão da tutela antecipada, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de promover a demolição da casa da autora e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar. Intimada para recolher o preparo em dobro, ou para comprovar a condição de beneficiária da justiça gratuita (id 33594041), a agravante peticionou em id 33964282, comprovando o pagamento do preparo em dobro. É o relatório. Decido. Neste primeiro exame, o Relator do recurso limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, a partir da análise do feito principal (n. 0700057-82.2022.8.07.0018), não se vislumbra, por ora, os requisitos que autorizariam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. De fato, não se verifica a relevância da argumentação, tendo em vista a necessidade de produção de provas, na fase processual própria, para melhor esclarecer as questões debatidas pela autora, não sendo permitido, em antecipação de tutela, impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação genérica de não proceder à eventual demolição da casa da autora, que se encontra em condomínio irregular, sem qualquer autorização do poder público para construção. Ademais, conforme consta em id 116785092 da ação principal, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal informou que não há autuação, pelo DF LEGAL, em nome da autora, mas sim operações de fiscalização e desocupação de área invadida. Sendo assim, como bem registrado pelo Juízo na decisão ora agravada, a “obrigação de não fazer” requerida pela autora consiste, na verdade, em inobservância da função institucional do DISTRITO FEDERAL, que é incumbido do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. Além disso, no caso em exame, não se aplica a decisão do STF quanto à suspensão dos atos de desocupação, conforme também esclarecido na decisão agravada. Confira-se (id 112551457 dos autos principais): Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. A alegação de que a edificação é antiga afigura-se manifestamente insincera, quando se observa que o "condomínio" formado pela invasão fora constituído em outubro de 2020. Logo, o autor não está sob a tutela da liminar proferida pelo STF. Sendo assim, ausente, nesta fase de cognição sumária, requisito que autorize a concessão da medida, deve-se aguardar a regular tramitação do agravo, para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 03 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator